Tribunal: STF
Processo: ARE 1548622
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. ICMS. Emenda Constitucional nº 123/22. Biocombustíveis. Diferencial competitivo em relação aos combustíveis fósseis. Majoração de alíquota do ICMS sobre o etanol. Princípio da anterioridade tributária. Exceção. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. O art. 4º da EC nº 123/22 prevê que, no cenário nele descrito, o diferencial competitivo dos biocombustíveis destinados ao consumo final em relação aos combustíveis fósseis deve ser garantido pela manutenção, em termos percentuais, da diferença entre as alíquotas aplicáveis a cada combustível fóssil e aos biocombustíveis que sejam dele substitutos em patamar igual ou superior ao vigente em 15/5/22. O § 1º do referido artigo ainda previu que, não sendo o diferencial competitivo determinado pelas alíquotas, “ele será garantido pela manutenção do diferencial da carga tributária efetiva entre os combustíveis”.



    2. O constituinte pode estabelecer exceções ao princípio da anterioridade tributária, contexto no qual se deve interpretar o art. 4º, § 3º, da EC nº 123/22.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Não houve honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512/STF.